Tribunal: TJSP
Processo: 3000257-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – Antecipação da tutela em primeira instância, impondo-se ao Estado de São Paulo e ao Município de Jundiaí o imediato fornecimento do medicamento requerido pela autora, observado o benefício de ordem a favor da Municipalidade – Insurgência do Estado e São Paulo – Parcial cabimento apenas no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação – Obrigação imposta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDICAMENTO – Antecipação da tutela em primeira instância, impondo-se ao Estado de São Paulo e ao Município de Jundiaí o imediato fornecimento do medicamento requerido pela autora, observado o benefício de ordem a favor da Municipalidade – Insurgência do Estado e São Paulo – Parcial cabimento apenas no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação – Obrigação imposta aos entes federados, consoante previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 219 da Constituição Bandeirante – Tema no 793 do C. STF – Fornecimento de medicamentos não previstos no protocolo do SUS – Possibilidade – Preenchidos os requisitos elencados no julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema no 106 do C. STJ) – Prazo exíguo para cumprimento da obrigação – Dilação do aludido prazo em prestígio à razoabilidade, viabilizando o adimplemento almejado pela autora/agravada – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.